Tribunal: TJDFT
Processo: 0014458-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014458-28.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA RECORRIDO: MELISSA MAKITA, VINICIUS LOPES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CONSTRUTORA. INFRAESTRUTURA. CULPA. MORA CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO COMISSÃO CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL 3 ANOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RETENÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. O pedido de restituição da comissão de corretagem, não obstante fundado unicamente na inadimplência da parte vendedora, encerra como pressuposto, implicitamente, o enriquecimento indevido daquele que deixou de arcar com o aludido encargo, conquanto não tenha cumprido com a sua parte na avença. 2.1. A pretensão de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, no presente caso, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1551956/SP). 3. Havendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas ao comprador e a restituição do produto ao vendedor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa das partes, consoante entendimento pacífico na jurisprudência. 3.1. Contudo, em se tratando de pagamento a título de comissão de corretagem, este não se inclui, necessariamente, na devolução ao comprador, mesmo em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora. 4. A comissão de corretagem, quando livremente pactuada, não se apresenta indevida, tampouco encontra óbice no ordenamento legal, razão pela qual, uma vez prestado o serviço pelo corretor de imóveis, incabível a pretensão de devolução dos respectivos valores, desde que o comprador tenha sido previamente informado do preço total da aquisição do imóvel com destaque da importância relativa à comissão, cujo ônus lhe foi transferido pelo vendedor (REsp. no 1.599.511/SP). 5. É de rigor o retorno das partes contratantes ao status quo ante em razão do desfazimento da avença. 5.1. Como a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva da incorporadora, as parcelas pagas pelos promissários compradores devem ser integralmente restituídas, sendo inviável a retenção de qualquer percentual sobre os valores que serão devolvidos. 4. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada, devendo a devolução se dar por parcela única. 5. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, por culpa da construtora, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo a esta a consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados, em cumprimento à sua parte na obrigação contratual, sem qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do e. STJ. 6. Incabível a cumulação de cláusula penal de natureza compensatória com reparação material a título de lucros cessantes, sob pena de incorrer em bis in idem. 8. Recursos de apelação conhecidos. Recurso das rés improvido. Recurso dos autores improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, parágrafo único, 418, 422, todos do Código Civil, e 53, do CDC, sustentando não serem as responsáveis pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defendem, assim, o direito à retenção parcial dos valores pagos. Por fim, requerem a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Impugnam, ainda, o pedido de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 393, parágrafo único, 418, 422, todos do Código Civil, e 53, do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à impugnação ao pleito de gratuidade de justiça, trata-se de demanda que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030